Tribunal: TJMT
Processo: 1041081-52.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041081-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA IVONE MARINI - CPF: 194.861.469-34 (RECORRIDO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 23 a 27/04/2026: Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): acolho os Embargos Declaratórios. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): acompanho. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): peço vista dos autos para Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Nego provimento e, de ofício, altero o acórdão embargado quanto aos consectários legais. POR MAIORIA CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 1041081-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1041081-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Maria Ivone Marini
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de hanseníase, com determinação de cessação dos descontos e restituição dos valores indevidamente retidos, sob alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na repetição do indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora na restituição de indébito tributário reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que reconhece o direito à restituição, conforme disposto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A incidência da Taxa Selic como índice único de atualização nas condenações impostas à Fazenda Pública, após o trânsito em julgado, decorre do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

5.

A fixação anterior dos juros moratórios desde a citação contraria o regime jurídico específico aplicável à repetição de indébito tributário e impõe a adequação dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Após o trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa Selic como índice único de atualização, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; TJMT, RI nº 1010206-96.2025.8.11.0002; TJMT, RI nº 1010085-65.2025.8.11.0003; TJMT, RI nº 1016736-36.2024.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 1041081-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1041081-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Maria Ivone Marini
.

RELATÓRIO

Embargos De Declaração
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 338061862):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda e condenou os recorrentes a restituírem o valor indevidamente descontado, desde a data do diagnóstico da doença, observada a prescrição quinquenal, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela mensal, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Acórdão
(Id. 350413878): por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargada.

Embargos de Declaração
(Id. 350779865): o embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que estes deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Contrarrazões
(Id. 354105351): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 1041081-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1041081-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Maria Ivone Marini
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto por
Maria Ivone Marini
.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito da recorrente à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de hanseníase, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal.

Os embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que estes deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos.

Pois bem.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, razão assiste ao embargante.

O acórdão embargado fixou a incidência dos juros moratórios a partir da citação. Contudo, em se tratando de repetição de indébito tributário, a legislação específica estabelece regime próprio para a constituição da mora da Fazenda Pública.

O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece expressamente:

"Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

A norma é clara e inequívoca: os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

A
ratio legis
desta disposição reside na natureza específica da relação jurídico-tributária e no regime próprio da constituição da mora em matéria de restituição de tributos. Diferentemente do que ocorre em outras modalidades de repetição de indébito, na seara tributária a Fazenda Pública somente se constitui em mora após o reconhecimento definitivo, por decisão judicial transitada em julgado, da inexigibilidade do tributo e do consequente dever de restituir.

Antes do trânsito em julgado, não há que se falar em mora da Administração, pois a exigibilidade do tributo permanece sob discussão judicial, não havendo certeza jurídica quanto ao dever de restituir.

O entendimento ora adotado encontra amplo respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE . ISENÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autarquia previdenciária estadual detém legitimidade passiva em demanda tributária relativa à isenção e restituição de Imposto de Renda; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a isenção do IR por doença grave e qual o termo inicial do benefício.

(...)

11. A aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com correção monetária desde cada retenção e
juros de mora após o trânsito em julgado
, observa o art . 3º da EC 113/2021 e a Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. A autarquia previdenciária estadual carece de legitimidade passiva em demandas relativas à instituição, isenção ou restituição de tributos estaduais.

2. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial .

3. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é reconhecida com base em prova idônea da doença grave, independentemente de laudo oficial .

4. O termo inicial da isenção de Imposto de Renda por doença grave corresponde à data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10102069620258110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE . PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NULIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante à isenção do imposto de renda, bem como à restituição de valores retidos indevidamente, limitando, contudo, a incidência dos juros moratórios ao trânsito em julgado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração pode revogar unilateralmente a isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave sem contraditório ou perícia válida; e (ii) saber a partir de quando incidem os juros de mora na restituição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda ao aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovada por laudos médicos oficiais. 4 . A revogação administrativa unilateral, sem contraditório e sem perícia válida, viola o devido processo legal, sendo nula. 5. A restituição de indébito é devida nos termos do art. 165, I, do CTN, em razão da cobrança indevida .
6. Os juros moratórios, contudo, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É nula a revogação administrativa de isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave quando realizada sem contraditório e perícia válida . 2. A restituição do indébito tributário é devida, mas os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10100856520258110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 06/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL . RECONHECIMENTO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da Reclamante à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 18/12/2024, data de emissão de laudo médico particular (ID 326055871), determinou a cessação dos descontos e condenou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A Reclamada alegou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova oficial da moléstia incapacitante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para reconhecimento do direito à isenção do IRPF por moléstia grave; (ii) determinar os critérios corretos de atualização e juros na restituição dos valores indevidamente descontados, especialmente o termo inicial dos juros de mora.

III . RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular idôneo, sendo dispensável a prova por laudo oficial.

2 . A paralisia irreversível e incapacitante integra o rol de doenças que autorizam a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

3 . Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188/STJ.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10166504820258110002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)”.
[destaques nossos].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE . ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . ADEQUAÇÃO AO ART. 167 DO CTN E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para (i) reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 04/12/2019, em razão de moléstia grave enquadrável como alienação mental, e (ii) condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. O ente recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica judicial. No mérito, alega inexistência de comprovação de moléstia grave mediante laudo médico oficial e, subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais fixados na sentença .

(...)

12. Em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça .

13. Antes da superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observam o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

14. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices .

15. A aplicação da EC nº 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo art. 167 do CTN, razão pela qual, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, incide apenas correção monetária, e, a partir desse marco, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre incidência e restituição de imposto de renda, ainda que a gestão previdenciária seja exercida por entidade previdenciária estadual .

. O indeferimento de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3. A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ .

4. Transtornos psiquiátricos graves que ensejam aposentadoria por invalidez podem enquadrar-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5. Na repetição de indébito tributário, até o trânsito em julgado da decisão definitiva incide apenas correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN, da Súmula 188 do STJ e da EC nº 113/2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167363620248110040, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou à restituição de imposto de renda descontado de servidora aposentada portadora de neoplasia maligna . A sentença também julgou procedente pedido referente à contribuição previdenciária, o qual havia sido expressamente excluído da lide pela parte autora por meio de emenda à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento ultra petita, ao se analisar pedido expressamente retirado da lide; (ii) o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor portador de neoplasia maligna; e (iii) a correta aplicação dos consectários legais na repetição de indébito tributário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se julgamento ultra petita a decisão que concede provimento jurisdicional sobre pedido expressamente excluído da demanda pela parte autora, devendo a sentença ser decotada no ponto que extrapolou os limites da lide. 4 . Servidor público aposentado portador de neoplasia maligna tem direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. O direito é comprovado por laudos médicos, sendo desnecessário o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do STJ . O termo inicial da isenção sobre os proventos é a data da aposentadoria, quando o diagnóstico da doença for anterior. 5.
Em se tratando de repetição de indébito de natureza tributária, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ), e os juros de mora fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ) .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que analisa pedido expressamente excluído da lide pela parte autora incorre em vício de julgamento ultra petita, impondo-se o seu decote para adequá-la aos limites objetivos da demanda. 2. Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012272720258110009, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058327-32.2023 .8.11.0001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024)”.
[destaque nosso].

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que acrescentou o artigo 3º ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Contudo, a aplicação da EC n.º 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo artigo 167, parágrafo único, do CTN.

Assim, o regime de atualização dos valores a serem restituídos deve observar a seguinte sistemática:

- Até o trânsito em julgado: incide apenas correção monetária (IPCA-E, ou outro índice aplicável [SELIC], conforme o período);

- A partir do trânsito em julgado: incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

O acórdão embargado, ao fixar a incidência de juros de mora desde a citação, incorreu em equívoco jurídico, contrariando expressa disposição legal (CTN, art. 167, parágrafo único) e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 188).

Impõe-se, portanto, a reforma parcial do julgado para adequar os consectários legais à legislação de regência e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos, quanto ao termo inicial dos juros de mora, para determinar que: a) até o trânsito em julgado da presente decisão, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E ou SELIC, conforme o período, desde cada desconto indevido; e b) a partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188 do STJ e da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mantendo os demais termos do acórdão embargado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1041081-52.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada:
MARIA IVONE MARINI.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

VOTO VISTA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão prolatado por esta Turma Recursal (ID 350413878), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público, ora embargante, e reformou a sentença de primeiro grau apenas no que tange ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, devendo ser observada a data da citação, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Inconformados, o embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora nas repetições de indébito, os quais devem observar o disposto no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu dos embargos opostos, e, no mérito, os acolheu em parte, quanto ao termo inicial dos juros de mora, para determinar que: a) até o trânsito em julgado da presente decisão, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E ou SELIC, conforme o período, desde cada desconto indevido; e b) a partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188 do STJ e da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mantendo os demais termos do acórdão embargado.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido, quanto à aplicação do termo inicial dos juros de mora no presente caso.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

Pois bem, a questão central consiste em definir o termo inicial dos juros de mora, observando-se o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

A Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo nº 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, relª. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp nº 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, e,
de ofício, altero o acórdão embargado quanto aos consectários legais
, nos seguintes termos:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026